Tribunal: TJMT
Processo: 1029271-38.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029271-38.2017.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A
Vistos etc
Após a remessa dos autos a esta instância, a apelante apresentou petitório de 53027497, em relação ao qual a apelada não teve conhecimento e acesso.
Dessa forma, para evitar violação ao contraditório e ampla defesa, determino a intimação da apelada para se manifestar sobre o tema, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora